Tribunal: TJSP
Processo: 2266296-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Inclusão das empresas do mesmo grupo econômico e dos respectivos sócios no polo passivo da execução e constrição sobre seu patrimônio - Cabimento - Recuperação judicial que não beneficia sócios, avalistas, garantes e os sócios, mormente em caso de comprovação de fraude visando esvaziamento patrimonial para frustrar credores - Abuso da personalidade

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Inclusão das empresas do mesmo grupo econômico e dos respectivos sócios no polo passivo da execução e constrição sobre seu patrimônio - Cabimento - Recuperação judicial que não beneficia sócios, avalistas, garantes e os sócios, mormente em caso de comprovação de fraude visando esvaziamento patrimonial para frustrar credores - Abuso da personalidade jurídica evidenciado - Coincidência de endereços e gestão por restrito grupo de diretores que controlam as empresas - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266296-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são agravantes
DINO
ANGELO
RANZANI,
JORGE
FRANCISCO
HENRIQUES,
SAGA
INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES DO BRASIL S/A e SERGIO ANTONIO
GARCIA AMOROSO, é agravado PONSSE LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS FLORESTAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266296-25.2019.8.26.0000 -Voto no 22025 – Mogi das Cruzes - MP
2
Voto no 22025
Agravo de instrumento no 2266296-25.2019.8.26.0000
Agravante: Dino Ângelo Ranzoni e outros
Agravado: Ponsse Latin América Industria de Máquinas Florestais Ltda.
Comarca: Mogi das Cruzes
15a Câmara de Direito Privado
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
Inclusão das empresas do mesmo grupo econômico e dos
respectivos sócios no polo passivo da execução e constrição sobre
seu patrimônio - Cabimento - Recuperação judicial que não
beneficia sócios, avalistas, garantes e os sócios, mormente em caso
de comprovação de fraude visando esvaziamento patrimonial para
frustrar credores - Abuso da personalidade jurídica evidenciado -
Coincidência de endereços e gestão por restrito grupo de diretores
que controlam as empresas - Decisão mantida - Agravo de
instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão de fls.
220/225, exarada nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que,
dentre outros comandos, manteve o arresto de valores pelo sistema Bacenjud, nas contas
dos agravantes e deferiu o pedido de desconsideração formulado para reconhecer o abuso
da personalidade jurídica da sociedade empresária executada Marquesa S.A., incluindo no
polo passivo da ação executiva os sócios, diretores e principais acionistas da devedora
originária.
Aduzem os recorrentes ter sido o arresto deferido após infrutífera tentativa
de citação no endereço da empresa executada Marquesa S.A., tendo o Oficial de Justiça
certificado que o local se encontrava desocupado, sem cadastro dos agravantes no edifício.
Todavia, constata-se que em momento algum a citação foi dirigida aos endereços
residenciais dos diretores e acionistas, mas sim àquele da devedora originária, a qual se
encontra em recuperação judicial. Dessa forma, não foi dada aos agravantes a possibilidade
de defesa, não se observando o contraditório e a ampla defesa, sendo surpreendidos com a
medida excessiva e desproporcional de arresto de seus bens, especialmente porque a
execução já se encontra garantida. A agravada não promoveu buscas dos endereços dos
agravantes, partindo diretamente para o pedido de arresto, antes mesmo do julgamento do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, muito antes de haver se completado a
relação processual, em desatendimento ao quanto disposto no artigo 135 do Código de
Processo Civil. Anteriormente à prolação da decisão nos autos do incidente, a executada
Marquesa S.A., ajuizou pedido de Recuperação Judicial, que foi deferido pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Distrital de Monte Dourado (Almeirim - PA), processo sob
no0002487-69.2019.8.14.9100 (fls. 254/309), cujo deferimento operou-se em 16/07/2019
(fls.305/308). Argumenta ser a credora carecedora de interesse de agir, uma vez que o
crédito se encontra arrolado na recuperação judicial da devedora originária Marquesa S.A.,
nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/2005, devendo ser respeitado o princípio do “par
conditio creditorum”, aguardando-se o pagamento. Por esta razão, inviável se direcione a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266296-25.2019.8.26.0000 -Voto no 22025 – Mogi das Cruzes - MP
3
dívida aos seus sócios/diretores enquanto a empresa é capaz de saldar suas dívidas,
portanto ausente requisito objetivo da desconsideração da personalidade jurídica. Manter as
penhoras e prosseguir-se com a execução contra os sócios/diretores por débito de empresa
em recuperação judicial implica em tratamento diferenciado de credores. Assim, ante o
deferimento da recuperação judicial da empresa executada Marquesa S.A., anteriormente à
decisão que deferiu sua desconsideração da personalidade jurídica, de rigor reconhecer-se a
falta de interesse de agir da agravada. Ademais, com o advento da Lei no13.874/2019 (Lei
da Liberdade Econômica), a qual inseriu ao artigo 50, parágrafo 1o, do Código Civil,
importante modificação no sentido de que para a realização da desconsideração se
comprove efetivamente o dolo, ou seja, o propósito de lesão aos credores. Visa tal
alteração a proteção da empresa e seus representantes legais contra indiscriminada
autorização de desconsideração da personalidade da sociedade empresária pela simples
inadimplência. No caso dos autos, o fundamento para pedido da desconsideração foi tão-
somente a ausência de bens em nome da executada originária, não esgotando a exequente
os meios de localização destes, interpondo diretamente o incidente de forma prematura. A
medida é excepcional, e deve vir acompanhada de provas suficientes acerca dos requisitos
necessários à desconsideração, não bastando meros argumentos, sem provas cabais. Não
comprovados o dolo ou mesmo abuso da personalidade jurídica praticados por seus
representantes legais. Portanto, não preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
Pleiteiam ainda pelo desbloqueio e liberação de todas contas dos agravantes, para que não
ocorra excesso de penhora. O bloqueio pelo sistema Bacenjud restou positivo
integralmente na conta do agravante Dino Ângelo Ranzani, no valor de R$194.228,95 (fls.
96/109). Por fim, pugnam os recorrentes seja concedido efeito suspensivo ao recurso para
revogação da ordem de penhora, com liberação dos valores em favor dos agravantes, bem
como se reconheça a nulidade dos arrestos/penhoras, ante a falta de citação válida e,
sucessivamente, seja reconhecida a falta de interesse de agir em razão do deferimento do
pedido de recuperação judicial anteriormente à decisão exarada em primeiro grau, julgando-
se improcedente o incidente.
Deferido em parte o efeito suspensivo para impedir o levantamento até
julgamento do recurso (fls. 349/352), em contraminuta a agravada disse que a executada
reconheceu o débito em execução, requereu e obteve o deferimento para parcelamento,
renunciando ao direito de embargos, efetuou os pagamentos deferidos referente à parcela
inicial de 30% e duas parcelas subsequentes, cessando o pagamento das demais parcelas,
descumprindo o acordo. Apesar de ter capital social de R$ 136.433.724,14, não haviam
fundos, estando com contas zeradas em 11 (onze) instituições financeiras, sendo seus
recursos administrados por outra(s) empresa(s) da holding denominada Grupo Jari,
estratégia empregada para frustrar credores. Tentada satisfação da dívida com madeira, não
foi possível e após farta e documentada comprovação da prática de abusos administrativos
e dilapidação dos recursos da executada, foi requerida e deferida a desconsideração da
personalidade Jurídica. Estaria configurada a existência de grupo econômico Jari. A
primeira executada Marquesa S.A., tem como acionista majoritária a empresa Saga
Investimento e Participações do Brasil S/A., que detém 99,89% das suas ações (doc. 03) e,
compartilham do mesmo endereço comercial e com outros endereços compartilhados com
empresas do grupo, que resta restrito a quatro diretores. Destaca como prova registros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266296-25.2019.8.26.0000 -Voto no 22025 – Mogi das Cruzes - MP
4
fiança e aval prestado pela primeira executado a empresa Marquesa S.A., a contratos de
créditos e de notas promissórias emitidas pela Jari Celulose, e Embalagens S.A. em favor
do Grupo Credit Suisse conforme documento registrado na JUCESP sob no 036.000/16-4,
sessão de 22/01/2016. Houve decisões abusivas de alienações e transferências de
patrimônio, bem como, diligências infrutíferas através do BacenJud que constatou a falta
de fundos (contas zeradas). Em A.G.E. de 13/10/2017 - registro doc. no 484.936/17-7 em
sessão de 24/20/2017 na JUCESP, foi aprovada por unanimidade a alienação e
transferência de bens imóveis e ativos florestais da 1a Executada Marquesa S.A., para
outras empresas do mesmo grupo. Em A.G.E. de 17/12/2018 - registro doc. no
128.662/19-0 em sessão de 28/02/2019 na JUCESP, foi aprovada por unanimidade a
alienação do Bem Imóvel - matrícula no 37.883 - de propriedade da 1a Executada Marquesa
S.A. - junto ao Registro de Imóvel da Comarca de Itapetininga/SP, ambos históricos
registrados, em destaque, conforme Ficha Cadastral Simplificada da JUCESP. Houve
tentativa de citação e ocultação com mandado negativo. O Tribunal de Justiça do Pará
suspendeu a recuperação judicial do Grupo Jari Celulose, no acatamento ao recurso do
Banco BTG Pactual, um de seus credores. Não há vícios e/ou irregularidades no processo
executivo e a decisão recorrida não mereceria reforma (fls. 355/365).
É o relatório.
A decisão que examinou o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica se encontra nas páginas 94/95 dos autos originários e, em 02.07.2019
compareceram a seguir os ora agravantes no incidente (fls. 110/210), dizendo que já existe
penhora e que pagamentos foram realizados. Tudo suficiente para honrar a dívida, não
bastando mera inadimplência decorrente de momentânea dificuldade financeira. Mesmo
negativa a hasta pública, os bens penhorados ainda garantem a execução e ainda pediu para
pagar parceladamente nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil, honrando
30% de entrada e mais duas parcelas das seis, diante da momentânea dificuldade da
executada Marquesa em honrar a dívida. Não haveria citação válida a anular o processo e
quanto ao mérito seria improcedente o pedido de desconsideração por ausência dos
pressupostos legais.
O arresto foi indeferido em sede de tutela de urgência no incidente (página
41), mas foi deferido pela decisão de fls. 94/95 em 17.06.2019, pelo que os ora agravantes
compareceram nas páginas 110/120 em 02.07.2019 para apresentar defesa no incidente,
onde arguiram sua inadmissibilidade.
A decisão de fls. 220/225 apenas manteve aquela anterior, mas como
somente nela os argumentos defensivos dos prejudicados foram apreciados e sendo a
manutenção do arresto possível apenas em caso de acolhimento do pedido de
desconsideração, há que se proceder ao exame das razões recursais.
Ora, foi realizado o arresto apenas diante da infrutífera tentativa de citação
dos incluídos no polo passivo da execução. A modalidade de arresto do artigo 830 do CPC
pressupõe a prévia tentativa de citação dos executados. Infrutífera e encontrados bens
penhoráveis, cabe arresto executivo ou pré-penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266296-25.2019.8.26.0000 -Voto no 22025 – Mogi das Cruzes - MP
5
A esta altura já se vislumbra que nenhum outro bem suficiente foi indicado
à penhora, seja pela devedora principal, seja pelos demais coexecutados alcançados pela
desconsideração, de maneira que converte-se tão somente o arresto em penhora, sendo a
garantia da execução o meio de realização do direito previsto no título executivo.
“Na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, admite-se o arresto de
dinheiro, via Sistema Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos os
requisitos legais previstos no art. 653 (existência de bens e não localização do devedor) ou
no art. 813 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do
CPC/73. Em relação ao arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-
penhora, de que trata o art. 653 do CPC/73, tal medida visa assegurar a efetivação de futura
penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado
para citação. Assim, desde que frustrada a tentativa de localização do executado, é
admissível o arresto executivo de seus bens. Precedentes do STJ (REsp 1.044.823/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2008; REsp
1.240.270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de 15/04/2011; REsp 1.407.723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, DJe de 29/11/2013; REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS
FERREIRA, DJe de 15/08/2013; REsp 1.338.032/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2013)” (AgRg no AREsp 555.536/PA, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe
02/06/2016);
“O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de
que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução
por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação.
Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na
modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). (...)." (REsp 1.370.687/MG,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013)” (REsp 1338032/SP,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
29/11/2013);
“O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de
que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução
por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação.
Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na
modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). Com a citação, qualquer que
seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será
convertido em penhora (CPC, art. 654)” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013).
E se já vieram aos autos sem pagar ou ofertar bens penhoráveis,
irregularidade alguma há em se manter a constrição.
Puderam ofertar contrariedade antes da decisão agravada e ainda oferecer as
razões que entendem pertinentes em sede recursal, de maneira que nulidade alguma se
vislumbra, ausente qualquer prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266296-25.2019.8.26.0000 -Voto no 22025 – Mogi das Cruzes - MP
6
Pas de nullité sans grief (Princípio segundo o qual não se declara a nulidade
de um ato sem que seja provado o prejuízo causado).
No que toca à matéria de fundo, configurado de fato o “Grupo Empresarial
Jari”, qualquer das empresas componentes responde pelas dívidas das demais integrantes,
não havendo, em verdade separação alguma, controladas todas as empresas, umas pelas
outras e ao final pelo restrito grupo de sócios que experimentaram a desconsideração.
Agem de maneira dissimulada para, mediante esvaziamento patrimonial da
empresa devedora, fraudar credores, o que implica em responsabilização.
Ou seja, o provimento jurisdicional impugnado também merece
confirmação por provados atuação e sede em mesmos endereços, gerência das empresas
por restrito número dos mesmos sócios que ao final controlam as empresas com uso do
mesmo nome, tudo a demonstrar que fazem parte do mesmo grupo econômico e a
caracterizar a responsabilidade solidária.
A jurisprudência:
“No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que: não merece
reproche a conclusão do juízo a quo no que tange à responsabilização solidária de pessoas
físicas (por meio da desconsideração da personalidade jurídica) e jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico de empresas devedoras, quando existe separação societária
apenas formal e pessoas jurídicas do grupo são usadas para blindar o patrimônio dos sócios
em comum, como é o caso das excipientes, e de outras empresas do grupo."... O Tribunal
ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa não pela simples
circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo econômico do sujeito passivo
originário. Antes, reconheceu a existência de confusão patrimonial, considerando haver
entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede e filiais, objeto social,
denominação social, quadro societário, contador e contabilidade” (STJ - EDcl no AgRg no
REsp 1511682/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 25/10/2016, DJe 08/11/2016);
“O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa
não pela simples circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo econômico do
sujeito passivo originário. Antes, reconheceu a existência de confusão patrimonial,
considerando haver entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede e filiais,
objeto social, denominação social, quadro societário, contador e contabilidade, além de as
empresas veicularem seus produtos no mesmo sítio na internet” (STJ - AgRg no AREsp
89.618/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/06/2016, DJe 18/08/2016);
“Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Insurgência em face
de decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da agravante, determinando a sua
inclusão no polo passivo da ação - Descabimento do inconformismo - Requisitos do art.
50, do Código Civil caracterizados - Empresa tida como integrante do mesmo grupo
econômico da executada primitiva - Indícios de que se trata de um mesmo grupo
econômico familiar - Vestígios, ademais, suficientes de práticas comerciais indicativas de
estratégias capazes de frustrar a satisfação do crédito em execução - Devedora principal em
situação de degradação e sócios da mesma unidade familiar, sem ativos em instituições
financeiras - Confusão patrimonial que, por si só, autoriza a desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266296-25.2019.8.26.0000 -Voto no 22025 – Mogi das Cruzes - MP
7
personalidade jurídica - Legitimidade para responder à execução corretamente reconhecida
- Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2014273-57.2017.8.26.0000;
Relator: Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 24/05/2017);
“DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
Pressupostos autorizadores - Presença - Configuração de grupo econômico, havendo
relação de coordenação entre diversas empresas - Pessoas jurídicas com o mesmo objeto
social, que possuem site anunciando que integram o mesmo grupo (RDA Transportes),
além de confusão de endereços e números de telefone - Deferimento da inclusão de pessoas
jurídicas pertencentes ao grupo econômico no polo passivo da ação. RATIFICAÇÃO DA
DECISÃO - Hipótese em que a interlocutória avaliou corretamente os elementos fáticos e
jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário - Artigo 252,
do Regimento Interno do TJSP - Aplicabilidade - Decisão mantida - Recurso não provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2247841-51.2015.8.26.0000; Relator: Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/04/2016);
“Apelação. Embargos à execução. Sucessão empresarial. Reconhecimento.
Empresas que embora distintas, possuem estreitas relações e desenvolvem atividade no
mesmo ramo e endereço, circunstâncias que autorizam a concluir que integram o mesmo
grupo econômico, bem como pela existência de confusão patrimonial e abuso de direito em
prejuízo dos credores. Sentença mantida. Recurso desprovido” (TJSP; Apelação
1051328-21.2015.8.26.0100; Relator: Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 03/11/2015);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por danos
materiais e morais - Fase de cumprimento de sentença - Ampliação do polo passivo para
responsabilização do débito por restar caracterizado grupo econômico - Insurgência -
Relação de subordinação e participação societária entre as empresas evidenciam
constituição de grupo econômico - Identidade de endereços, objetos sociais e sócios
configuram abuso da personalidade jurídica - Decisão mantida - Recurso não provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099404-68.2015.8.26.0000; Relator: Moreira Viegas;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/07/2015);
“Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança. Fase executiva. Ampliação do polo passivo pelo reconhecimento de grupo
econômico, na hipótese. Constatação de conglomerado empresarial divulgado na
"internet", com menção expressa às empresas integrantes do grupo. Observação de
subordinação empresarial e de abertura de filial da empresa estranha aos autos no mesmo
endereço no qual originado o débito locatício. Possibilidade. Extensão da responsabilidade
a empresa coligada. Agravo provido, com determinação” (TJSP; Agravo de Instrumento
2011542-59.2015.8.26.0000; Relator: Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 16/03/2015);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desconsideração da personalidade
jurídica e desconsideração inversa - Deferimento - Penhora "on line" de contas correntes de
empresa pertencente a "grupo econômico" - Inconformismo - Diligências frustradas na
localização de bens dos executados - Elementos indicadores da existência do mencionado
"Grupo" envolvendo os executados em outras empresas do mesmo ramo de atividade -
Existência dos requisitos previstos no art.50 do Código Civil - Penhora que valores que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266296-25.2019.8.26.0000 -Voto no 22025 – Mogi das Cruzes - MP
8
mostra cabível para garantir a obrigação - Decisão mantida - Recurso não provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2176466-24.2014.8.26.0000; Relator: Heraldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/12/2014);
“Monitória. Cumprimento de sentença. Penhora de bens da empresa Cajuru
Alimentos. Admissibilidade. Prova documental que revela possível desvio e confusão
patrimonial. Empresas que exercem o mesmo ramo de atividade, são geridas por pessoas
integrantes do mesmo núcleo familiar e utilizam a mesma marca registrada revelando
existência de grupo econômico, ainda que de fato” (TJSP; Agravo de Instrumento
9002235-69.2009.8.26.0000; Relator: Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 24/02/2010).
Já os sócios, também respondem. Os atos de alienação patrimonial sem
honrar credores, configura fraude e se os agravantes pessoas físicas se dignaram a deliberar
pela alienação de bens, respondem pessoalmente, com seu patrimônio, comprovado o dolo
visando o esvaziamento patrimonial para fraudar credores.
De se ver que a recuperação judicial da empresa não aproveita aos sócios,
garantes e avalistas, tampouco se presta a proteger os sócios em caso de fraude contra
credores ou fraude à execução, o que configura abuso de personalidade jurídica, a autorizar
a desconsideração.
Assim, o recurso de agravo de instrumento não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator